Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Processo : 0722956-36.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno[1] da decisão proferida pela relatoria eventual, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória com fundamento no art. 968, § 3o, do CPC. Os autores-agravantes ressaltam, inicialmente, a inaplicabilidade do § 3o do art. 968 do CPC, tendo em vista que o depósito prévio exigido pela lei foi devidamente efetuado. Alegam que o documento que acompanha a inicial constitui prova nova para os fins da ação rescisória, cujo conceito teria sido ampliado pela Terceira Turma do STJ, em recente julgamento do REsp 1.770.123/SP, reconhecendo, como tal, novas provas testemunhais. Aduzem que o CPC de 2015 ampliou as hipóteses de cabimento da rescisória, ao possibilitar a desconstituição da coisa julgada pela obtenção de “prova nova”, em substituição ao termo “documento novo”. Observam que a declaração anexada aos autos foi confeccionada em 05.07.2019, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, ocorrido em 11.04.2019. Pedem o provimento do recurso, na ausência de juízo de retratação, a fim de receber a petição inicial da rescisória, com a concessão de tutela antecipada. Contraminuta[2] do réu-agravado, arguindo inovação recursal porque os agravantes apenas juntaram documento qualificado como novo, jamais invocaram a localização de testemunha como prova nova. No mérito, pleiteia o não provimento do recurso, com a condenação dos agravantes ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Manifestação dos agravantes[3] pela rejeição da questão preliminar suscitada pelo agravado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão do art. 1.021, caput, do CPC e art. 265 do RITJDFT, conheço do agravo interno interposto nos autos. Os agravantes buscam a reforma da decisão[4] do eminente Desembargador Robson Barbosa, no exercício da relatoria eventual, o qual indeferiu a petição inicial da ação rescisória, com fundamento no art. 968, § 3o, do CPC. A despeito da referência lançada no dispositivo da decisão impugnada, de início cumpre registrar que a petição inicial desta ação não foi indeferida por falta do depósito prévio de 5%, mas por não atender a um requisito específico da ação rescisória, isto é, por compreender que não há prova nova. Nisso assiste razão aos agravantes. Rogando vênia ao ilustre magistrado, como a parte instruiu o pedido com documento que entende constituir prova nova, faz-se necessário incursão no mérito para análise das alegações trazidas na petição inicial e interpretação da prova. Nesse sentido, confira-se o aresto do STJ: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO PRELIMINAR COM BASE NO MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O relator não está autorizado a indeferir liminarmente a petição inicial de ação rescisória, se, para a configuração do defeito apontado, for necessário o exame do mérito. 2. Precedente específico desta Corte. 3. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1.212.415/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012. Negritado) Ainda segundo a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, “a ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa” (REsp 1.694.267/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2017). Do mesmo modo, embora verifique alguma divergência pontual, esse o entendimento da 1a Câmara Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, INCISOS VI, VII E IX, DO CPC/73. PRELIMINAR. DESCABIMENTO DO PEDIDO RESCISÓRIO. TEMA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA FALSA. FALSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ERRO DE FATO. TEMA CONTROVERTIDO E EXAUSTIVAMENTE EXAMINADO. § 2o DO ART. 485 DO CPC/73. PRETENSÃO DE NOVA REVISÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1 - O exame acerca do preenchimento ou não dos requisitos previstos no art. 485 do CPC/73, invocados pela parte Autora para fundamentar a pretensão rescisória, é tema nitidamente de mérito, razão pela qual será nele devidamente examinado. Ademais, a petição inicial da demanda preenche os requisitos insertos no art. 282 do CPC/73, inexistindo, pois, razão para o seu indeferimento. Preliminar rejeitada. 2 - Não se mostrando, os documentos apresentados pelos Autores, aptos a afastar a conclusão alcançada no acórdão rescindendo, nem se vislumbrando a alegada inacessibilidade para sua juntada a tempo e modo na demanda de origem, tem-se que a documentação não preenche a acepção de documento novo inserta no art. 485, VII, do CPC/73. [...] 5 - Não configurados os requisitos dos incisos VI, VII e IX, do art. 485 do CPC/73 e contendo, o acórdão rescindendo, conclusão congruente com os elementos acostados aos autos de origem, infere-se que, em verdade, a pretensão dos Autores é a de obter nova revisão judicial da matéria, utilizando a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido. Preliminar rejeitada. Pedido improcedente. (ARC 2014.00.2.025470-2, Rel. Desembargador Angelo Passareli, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 24/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016. Negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 966, INCISOS V, VII E VIII, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Presentes as condições da ação e os pressupostos necessários ao processamento da rescisória, deve a ação ser admitida. 2. A pertinência dos fundamentos elencados no artigo 966 do Código de Processo Civil, invocados pela parte autora com o objetivo de desconstituir a coisa julgada, constitui o mérito da ação rescisória, a ensejar a procedência ou não do pedido, não tendo aptidão de obstar a sua admissibilidade. 3. Agravo Interno conhecido e provido. Maioria. (ARC 2016.00.2.044853-9, Rel. Designada Desembargadora Simone Lucindo 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/3/2017, publicado no DJE: 24/4/2017. Negritado) AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA E EVIDENTE. INOCORRÊNCIA. PROVA NOVA E ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A petição inicial da ação rescisória não deve ser indeferida liminarmente com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito. Precedentes no STJ. [...] 6. Ação rescisória conhecida. Pedido improcedente. (ARC 0710490-44.2018.8.07.0000, de minha relatoria, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019) Posto isso, a argumentação dos agravantes convence para a retratação da decisão unipessoal proferida. Neste passo, rejeito a questão preliminar de inovação suscitada em contraminuta ao agravo interno. Com efeito, não se afastando os agravantes do conteúdo do documento trazido aos autos como suposta prova nova apta para embasar o pleito rescindente, a qualificação sobre a natureza da prova, se puramente documental ou testemunhal, não constitui inovação recursal. Prosseguindo, malgrado as advertências postas no despacho inicial, certo é que a parte assume o risco eventual de ficar impedida de propor nova ação rescisória contra a mesma decisão, assim como pelos atuais pedidos em desconformidade com a ação matriz, não sendo, todavia, hipótese de indeferimento liminar da petição inicial, no que, neste ponto, reconsidero. Assim recebo a petição inicial para apreciação dos pedidos deduzidos e, a seguir, analiso a tutela provisória de urgência requerida com vista à suspensão do processo 0721408-96.2017.8.07.0015 que tramita perante a Segunda Vara Cível de Taguatinga, bem como para retirada de restrições creditícias lançadas pelo banco réu sobre os autores desta ação. Para tanto, requerida a concessão de tutela de urgência, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, ou seja, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sucede que, em juízo preliminar, não vejo os requisitos da lei para o deferimento da tutela de urgência. A assertiva de documento novo não ampara o pedido liminar, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial de que documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, além de preexistente ao ato judicial rescindendo, deve ser capaz, por si só, de alterar a decisão combatida na rescisória. Os agravantes buscam a desconstituição do v. acórdão prolatado pela 8a Turma Cível nos autos do processo n. 2016.07.1.015889-8, que, em 22.11.2018, negou provimento à apelação contra a sentença de improcedência do pedido. Confira-se a ementa do acórdão rescindendo[5]: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A Súmula 479 do STJ dispõe: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. A teor do disposto no art. 373, II do CPC, o réu se desincumbiu do seu ônus probatório, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Indene de dúvidas que os créditos disponibilizados na conta bancária da parte foram devidamente utilizados, caracterizando a contratação de empréstimo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Na ação matriz, os agravantes pleitearam a declaração de inexistência de débito, a restituição de indébito, lucros cessantes e compensação por dano moral. Para isso, alegaram que eram clientes do banco réu e, após o autor (sócio administrador da autora) constatar movimentação estranha na conta corrente, “buscou esclarecimento das estranhas operações verificadas em sua conta corrente junto ao banco réu e foi-lhe informado que se tratava de fraude”[6]. Nada obstante, conforme afirmado, o réu nada fez para solucionar o problema e prosseguiu com a cobrança. Nesta ação rescisória, os agravantes alegam a obtenção de prova nova, que comprovaria a fraude, consistentes em documentos intitulados “DECLARAÇÃO ROBSON 05-07-19” e “OCORRÊNCIA POLICIAL 6.475-2019-0 – 15-07-19”. A declaração contém o seguinte teor[7]: Declaro, para os devidos fins, que quando exercia a função de Gerente de Relacionamento Pessoa Jurídica do BANCO DO BRASIL S/A, fui procurado no Atendimento da agência pelo Dirigente da Empresa FC CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 72.583.925/0001-13, Agência 3478-9, conta corrente 50.600-1, questionando o débito de contratos de empréstimos em sua conta corrente, após análise, constatei não existirem contratos físicos, acreditando que poderiam ser oriundos até mesmo de erros de sistema. À época, o procedimento a ser adotado, seria o estorno dos lançamentos efetuados, e ressarcimento de possíveis tarifas oriundas dos referidos contratos debitados em conta corrente. Não foi possível sua finalização, em razão das minhas férias adquiridas e do meu desligamento do Banco, logo a seguir. Brasília, 05 de julho de 2019. (Negritado) Por sua vez, a comunicação de ocorrência policial n. 6.475/2019-0, feita pelo autor desta ação em 17.07.2019, tem por base a declaração supra de Robson. Dito isso, em uma análise eminentemente objetiva, não há prova nova apta a instruir a ação rescisória. O art. 966, inc. VII, do CPC estabelece que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.” (Negritado) Sobre o tema, ensina a doutrina que “por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo.” E mais. “A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão”[8]. (Negritado) Igualmente, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que documento novo apto a aparelhar a ação rescisória deve ser preexistente ao ato judicial rescindendo. Confiram-se os precedentes no STJ: AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOLO DA PARTE VENCEDORA. RECONHECIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. REJULGAMENTO DO RECURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA À LUZ DO ART. 593, II, CPC. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO NA AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 593, II, DO CPC. 1. A dicção do inciso VII do art. 485 do CPC induz a que o documento novo apto a aparelhar a ação rescisória há de ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo e capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. 2. Configura o dolo processual previsto no inciso III do art. 485 do CPC a violação voluntária pela parte vencedora do dever de veracidade previsto no art. 17, II, CPC, que induza o julgador a proferir decisão reconhecendo-lhe um falso direito. 3. A presunção de fraude estabelecida pelo inciso II do art. 593 do CPC beneficia o autor ou exeqüente, transferindo à parte contrária o ônus da prova da não ocorrência dos pressupostos caracterizadores da fraude de execução. Precedente da Segunda Seção: AR n. 3.307/SP. 4. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a ausência de prova de solvência do executado que alienou bem imóvel após sua citação válida em processo executivo, correto o reconhecimento da fraude à execução. 5. Ação rescisória julgada procedente. (AR 3.785/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/02/2014, DJe 10/03/2014. Negritado) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, VII E IX, DO CPC. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A orientação desta Corte é pacífica no sentido de que "documento novo", para o fim previsto no art. 485, VII, do CPC, é aquele que já existe quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dele não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que tal documento deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. 2. No caso sub examine, o Tribunal a quo julgou improcedente a ação rescisória à vista de que o documento apresentado não seria preexistente ao decisum rescindendo mas, ao contrário, fora produzido ou provocado posteriormente pela parte Autora após a sua prolação e esta apontara a ocorrência de erro de fato com base em documento que só veio a integrar o processo na Ação Rescisória. A desconstituição da conclusão a que chegou a instância ordinária, tal como propugnado, ensejaria nova incursão no acervo fático-probatório da causa, medida vedada na via estreita do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 desta Corte. Precedentes: REsp 914.465/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 24/11/2008; EDcl no REsp 1.104.196/RN, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 2/9/2010. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 65.309/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 23/10/2012. Negritado) Destarte, os documentos indicados em id. 12144935/12144952 não constituem prova nova. A uma, porque foram produzidos em datas posteriores ao acórdão rescindendo. E, a duas, porque tais documentos, ou seja, declaração de ex-gerente do réu e ocorrência policial, não constituem prova nova de existência ignorada ou de que não pôde a parte fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável na ação originária. É bem verdade que, no novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo. No entanto, é indispensável que a prova, qualquer que seja, tenha sido produzida em momento anterior à decisão rescindenda, o que não ocorreu na hipótese. Ora, a declaração de Robson Messias Barbosa de Carvalho, ex-gerente do réu, foi prestada em 05.07.2019, portanto, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, que ocorreu em 11.04.2019[9]. Logo, o documento não constitui prova nova, como querem os agravantes. Muito embora as declarações pudessem ser confirmadas em juízo, mediante oitiva do ex-gerente Robson, se o próprio documento trazido não se qualifica, para os fins legais, como prova nova, por não ser preexistente ao julgado rescindendo, mostrar-se-ia até despicienda tal providência em futura audiência de instrução. Ademais, pelo próprio relato na petição inicial da ação matriz – consta que preposto do réu teria reconhecido a fraude – e pelo conteúdo das declarações do ex-gerente, não há como afirmar desconhecimento da suposta testemunha pelos agravantes, antes mesmo do ajuizamento daquela ação. Aliás, foi deferida, na origem, a produção de prova oral, inclusive com o depoimento pessoal das partes[10]. Não obstante, os agravantes não pediram o depoimento do ex-gerente de relacionamento da agência bancária. Não fosse tudo isso o bastante para afastar a alegação de prova nova, meras declarações de ex-gerente do réu não seriam capazes, por si só, de assegurar pronunciamento favorável na ação originária. Aqui, com mais razão, considerando que o julgado rescindendo está ancorado nas inúmeras provas produzidas, entre as quais, a prova pericial[11]. Já a ocorrência policial sequer constitui prova, conforme orienta o precedente da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EXTRAVIO DE CHEQUE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O registro de boletim de ocorrência policial não constitui prova dos fatos nele relatados, mas somente declaração unilateral. 2. Considerar válidas as declarações do boletim de ocorrência policial, demandaria reanálise da matéria fática carreada nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. O extravio de cheque, por si só, não gera dano moral a ser indenizado. O dano somente surge quando o extravio é acompanhado de algum prejuízo financeiro ou de ordem moral, como a inscrição em cadastro negativo de crédito, o protesto de um cheque extraviado ou o recebimento de cartas de cobrança. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 623.711/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 08/02/2010. Negritado) Cumpre ressaltar, de outro lado, que a ação rescisória não é meio de corrigir eventual injustiça. Nesse sentido, o precedente do STJ: [...] 3. A jurisprudência desta Corte entende que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 617.937/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 7.12.2015). Por fim, a hipótese em exame não indica a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, mesmo porque, em relação ao agravo interno, o pedido é acolhido. De todo modo, a doutrina[12] sobre a matéria orienta que a multa é medida inibitória para evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso. Além disso, não se trata de tema já decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos ou sob o regime da repercussão geral (REsp 1.410.839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014; AgInt no REsp 1.585.060/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016; AgInt no REsp 1.667.851/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017; AgInt no REsp 1.7333.77/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.505.521/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 08/08/2018). Ante o exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo interno para tornar sem efeito o indeferimento liminar da petição inicial e, prosseguindo no feito, indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12971397. [2] Id. 14338111. [3] Id. 14951322. [4] Id. 12734657. [5] APC 2016.07.1.015889-8, Rel. Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, julgado em 22/11/2018, DJe 27/11/2018. [6] Id. 12145180 – p. 5. [7] Id. 12144935. [8] Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico], por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_C.VII_TIT.I_L.III_PT.ES/anchor/a-A.966&gt; [9] Id. 12145346 – p. 77. [10] Id. 12145322 – p. 123/131. [11] Id. 12145331 – p. 16/41. [12] Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.